Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0713855-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO RAMOM FLORENCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por HUGO RAMOM FLORENCIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que lhe indeferiu a progressão ao regime semiaberto, por ter cometido falta disciplinar de natureza média que impede o reconhecimento do requisito subjetivo de comportamento satisfatório durante a execução da pena. Alega a Defesa, em síntese, que o agravante cumpre pena de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão pela prática de crimes comuns e preenche os requisitos objetivos para a concessão da progressão ao regime semiaberto desde 10/06/2020, e que não há falta disciplinar grave recente para obstar a progressão. Salienta que a avaliação negativa da falta média para fins de negar a progressão de regime acarreta frontal violação ao princípio da legalidade. Tece considerações sobre a necessidade de adoção de providências que favoreçam a diminuição da população carcerária, com a finalidade de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do coronavírus, afigurando-se como medida razoável a desconsideração das faltas médias na análise do requisito subjetivo para progressão de regime. Requer a antecipação tutela provisória de urgência, para que seja deferida ao reeducando a progressão ao regime semiaberto, a contar de 10/06/2020. No mérito, pede a confirmação da liminar (ID 25514245, páginas 1/6). Contrarrazões pugnando pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 25514245 – fls. 23/28). Decisão mantida pelo Juízo a quo (ID 25514245 - fl. 186). Manifestação da 12a Procuradoria de Justiça Criminal ratificando as contrarrazões e oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25585624). O presente agravo veio a mim redistribuído por encaminhamento em razão de determinação judicial (certidão de ID 25554557). Juntada de novas informações pelo Juízo a quo (ID 25915977). Pelo despacho de ID 25930961, determinei a intimação do agravante para informar se remanescia o interesse no julgamento do presente agravo em execução. Manifestação do agravante (ID 25949924). É a síntese do que interessa. DECIDO. Colhe-se das últimas informações juntadas pelo Juízo que, em 21 de maio de 2021, foi deferido ao apenado a progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, pedido esse objeto do presente recurso. Logo, em virtude desse novo quadro apresentado, no qual atendido o pleito do agravante, não mais subsiste o interesse no julgamento do presente agravo em execução. Assim, a perda do objeto está evidenciada, ensejando a prejudicialidade do presente recurso. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo em execução, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator